Tribunal: CARF
Processo: 10935.001117/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.001117/2009-60
ACÓRDÃO
3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDÚSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). DESPESAS. FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO.
ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as atividades de florestamento e
reflorestamento devem ser reconhecidas como parte essencial da
atividade da recorrente, visto que a floresta é necessariamente
consumida/abatida para se obter a madeira para uso na indústria de
celulose, sendo, portanto, processo produtivo. Da mesma forma, restando
devidamente demonstrado o uso de óleo diesel e lubrificantes nas
máquinas que são utilizadas nas diversas etapas de produção, tais despesas
devem gerar direito a crédito, sob pena de comprometer a vigência do
princípio da não-cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. CRÉDITO. ARMAZENAGEM.
POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem
em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da
utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações
correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e
descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi)
monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii)
vistoria, observados os demais requisitos da lei.

ACÓRDÃO
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001117/2009-60
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA – Relator
Assinado Digitalmente
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
A origem deste feito reside no pedido de ressarcimento de créditos do PIS,
apurados no regime de incidência não cumulativa – Exportação, correspondente ao 1o
trimestre de 2007, formalizado por meio do PER n.o 41480.27609.100507.1.1.08-
6152 (fls. 02/05), no qual foi requerido o valor de R$ 282.240,51.
Após a análise da documentação a fiscalização homologou parcialmente os créditos
pleiteados. Em razão disto houve apresentação de manifestação de inconformidade, julgada
improcedente.
Ato contínuo houve a interposição de Recurso Voluntário em face a r. decisão
sustentando a necessidade de reforma para fins da reversão das seguintes glosas:
1-
DAS GLOSAS EFETUADAS: REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS PARA
FORMAÇÃO DE FLORESTAS. INCORPORAÇÃO AO ATIVO IMOBILIZADO. DESCONTO DE
CRÉDITO COMO EXAUSTÃO.
2-
CRÉDITOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ARMAZENAGEM.
3-
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS
Ao final pleiteou a realização de perícia. A decisão recorrida foi proferida no ano de
2012 antes, portanto, do Julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo STJ. Manteve a glosa
parcialmente deferida pela fiscalização consoante despacho decisório, decidindo pela
improcedência da manifestação de inconformidade.
Em sede de julgamento perante o Egrégio Carf houve a conversão do feito em
diligência através da Resolução no 3401-002.425. Por visualizar inúmeros documentos fiscais que
identificasse os fornecedores, até então motivo de glosa de determinadas notas fiscais de
insumos, aliado ao fato de constatar que a decisão estava em descompasso com os precedentes
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001117/2009-60
3
atuais desta própria Colenda Turma, especialmente no que se refere a glosa indevida de despesas
com lubrificantes, óleo diesel no florestamento e reflorestamento, assim se pronunciou a relatora:
I.
Avalie e quantifique os créditos relativos às notas fiscais de insumos
adquiridos de terceiros, a partir das NFs apresentadas em sede de
manifestação de inconformidade;
II.
Identifique e informe os gastos referentes a todas as etapas
contempladas entre o plantio e o reflorestamento, que foram
efetivamente aplicados nas atividades de formação de floresta, sua
manutenção, desbaste e corte;
III.
Avalie e quantifique os créditos sobre armazenagem de venda amparados
por NFs juntadas aos autos em sede de manifestação de inconformidade;
IV.
Elabore relatório circunstanciado apresentado os cálculos e analises
realizadas, bem como, destacando suas conclusões e o novo montante de
crédito identificado;
V.
Dê ciência ao contribuinte do resultado para, querendo, se manifestar no
prazo de 30 dias; e
VI.
Findado o prazo, remeta os autos de volta ao CARF para prosseguimento
do julgamento.
Cumprida a diligencia o recorrente se manifestou.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
A delimitação do litígio do presente recurso restringe-se especificamente a se
considerar, ou não, como insumos os seguintes pontos:
a) Combustíveis
e Lubrificantes nas operações de florestamento e reflorestamento;
b) Despesas de Armazenagem;
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001117/2009-60
4
c) Despesas acessórias essenciais a atividade de armazenamento;
d) Observância e consideração de notas fiscais emitidas por terceiros para o devido
cálculo do crédito do contribuinte;
2.1 DO CONCEITO DE INSUMO SOB A ÓTICA DO RESP 1.221.170/PR.
Previamente, à análise dos argumentos de defesa cabe trazer alguns
esclarecimentos sobre a forma de interpretação do conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi instituída,
respectivamente, pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002 (PIS)
e pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de 2003 (Cofins). Em ambos
os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza a apropriação de créditos calculados em relação a
bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42, de 2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais
as contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins. A disposição
constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a regulamentação da sistemática da não-
cumulatividade do PIS/Cofins.
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela
sistemática dos recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer
a aplicação de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na
conceituação de insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi
publicado o acórdão do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO- CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS
DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001117/2009-60
5
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”
(Destacou-se)
O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional),
determina que os Conselheiros já estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de
disposição contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual melhor esclarece a
forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell
Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de
insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis
para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou
indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja
subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética,
suprimindo-se mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à
atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas
importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001117/2009-60
6
necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a
atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)
Observa-se que os insumos passaram a ser considerados como sendo todos os bens
e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens
cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se há:
pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para utilização na
prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável); essencialidade ao processo
produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade
de emprego indireto no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de
serviço em contato direto com o bem produzido). Assim, para que determinado bem ou serviço seja
considerado insumo gerador de crédito de PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao
processo produtivo ou prestação de serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a
respectiva comprovação destas características.
2.2 DOS INSUMOS PLEITEADOS PELO CONTRIBUINTE SOBRE AS DESPESAS VINCULADAS A
ARMAZENAGEM.
Da análise do relatório fiscal de forma conjunta com a documentação apresentada
pelo contribuinte que, inclusive foi destacada pela Conselheira Relatora quando do julgamento
que resultou na Resolução já mencionada, observa-se que todos os pontos por ele suscitados
merecem ser considerados como insumos e, portanto, creditáveis.
Compulsando o teor do relatório fiscal, verifica-se que a auditoria da fiscalização só
não considerou as despesas vinculadas ao armazenamento mas que não sejam essencialmente a
contratação do espeço no terminal alfandegado.
Em razão disto o recorrente manifestou esclarecendo cada uma das despesas e
mostrando, destarte, sua relevância e essencialidade para que o armazenamento possa ser
implementado.
Em momento alguma fiscalização declarou a inexistência de documentos fiscais
inerentes a estas despesas. Pelo contrário, foi enfática ao dispor que a glosa deveria ser mantida
em razão de não ser decorrente do armazenamento propriamente dito.
Esta Corte já se manifestou acerca da possibilidade de creditamento, precedente
relatado pelo brilhante conselheiro Helcio Lafetá, cujo posicionamento foi assim ementado:
ACÓRDÃO 3201-010.511 - NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.077 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.001117/2009-60
7
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços
de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
Portanto, não merece prosperar o posicionamento da auditoria que reflete o
entendimento da decisão recorrida e do despacho decisório de que tais despesas não poderão ser
creditadas. São insumos e, portanto, creditáveis, tanto pela armazenagem (inciso IX) quanto pelo
inciso II do artigo 3o da Lei 10.833/2003 em relação aos seguintes itens:
a) Unitização de containers;
b) recepção e expedição de mercadorias;
c) estufamento dos contêineres;
2.3 DISPENDIOS COM EXAUSTÃO, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES:
Conforme consta na auditoria estas despesas passaram a ser consideradas, cujo
cálculo realizado pela fiscalização promoveu o creditamento e, destarte, desconsiderou o
posicionamento anteriormente adotado pela fiscalização no tocante a glosa.
Sendo assim, entende-se que todos os itens devem ser considerados como insumos,
inclusive aqueles necessários para a execução do serviço de armazenagem, referidos no tópico
anterior.
Descabe assim, considerar como violação ao contraditório e ampla defesa, posto
que todos os insumos glosados são revertidos por meio desta decisão.
3
DO DISPOSTIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reformar
integralmente a decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 3369
DF CARF MF
Original